Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENTATIVA DE GOLPE. APLICATIVO WHATSAPP. BLOQUEIO TEMPORÁRIO. COMUNICAÇÃO POR MEIOS ALTERNATIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar a empresa ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de bloqueio temporário em sua conta no aplicativo WhatsApp.
2. Em suas razões recursais, a recorrente narra que, em 18/04/2023, recebeu uma mensagem de número desconhecido no aplicativo WhatsApp “Informando que um precatório que ela tem para receber estava disponível”. Estranhando a informação, afirma ter contatado o escritório de advocacia responsável pela demanda, oportunidade em que confirmou ter sido vítima de uma tentativa de golpe. Menciona ter encaminhado um e-mail ao suporte do aplicativo WhatsApp para denunciar a referida conta. Todavia, sustenta que, em vez de bloquear o número fraudulento, a ré/recorrida bloqueou o número da autora/recorrente, privando-a de acesso ao aplicativo de comunicação por 5 (cinco) dias. Alega que durante esses dias não teve notícias de sua genitora, a qual reside no Rio de Janeiro e que, por isso, sofreu preocupação e angústia diante da privação de comunicação com a mãe. Defende que interrupção indevida de serviços essenciais ou de grande importância para os consumidores gera o dever de indenizar. Ao fim, pleiteia a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial.
3. Em contrarrazões, a empresa ré/recorrida argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que o aplicativo WhatsApp pertence e é provido pelo WhatsApp LLC, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria e sediada nos Estados Unidos. No mérito, defende que a interrupção dos serviços pelo Provedor do aplicativo WhatsApp é legítima, baseada no exercício regular de direito. Destarte, pugna pelo desprovimento do recurso.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., na qualidade de filial do Facebook Inc. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), deve ser considerado parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Outrossim, muito embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo Facebook tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Facebook Brasil é parte legítima para figurar nas ações em que o WhatsApp esteja relacionado. Nesse sentido: (RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021); (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). Preliminar rejeitada.
5. Com relação ao pedido de indenização, este não pode prevalecer. Em que pese a autora/recorrente ter sido impedida por um tempo do uso do aplicativo, não é possível dizer que tal fato feriu a dignidade da pessoa humana. Em rigor, não se constatou indevida utilização da conta por terceiros que causassem prejuízos à imagem da autora/recorrente, tampouco esta a utilizava para fins comerciais, reclamando a recorrente da impossibilidade de comunicação com sua genitora por esse meio. Ademais, a paralização decorreu de denúncia da própria recorrente, o que é apto a desencadear a suspensão dos serviços para averiguação de eventual clonagem ou invasão de dados por terceiros.
6. Não se entrevê, pois, abalo moral em virtude da situação narrada nos autos, porquanto inexistentes elementos concretos de convencimento que autorizem afirmar ter padecido a autora de lesões subjetivas de dor, humilhação, desonra, vergonha ou constrangimento, exteriorizadas por distúrbios visíveis, no âmbito familiar ou profissional. Os transtornos provenientes da suspensão temporária da conta WhatsApp, conquanto desagradáveis, não ultrapassaram os limites da razoabilidade.
7. Quanto à preocupação decorrente da ausência de notícias da genitora da recorrente por conta da suspensão de acesso ao aplicativo WhatsApp, cabe transcrever o acertado fundamento utilizado na sentença recorrida: “Importa destacar que a autora poderia manter comunicação com a sua mãe por meio de mensagem de SMS, de ligação ou até mesmo de mensagem instantânea enviada por outra plataforma, uma vez que o WhatsApp não é a única plataforma a oferecer estes serviços aos consumidores, os quais são gratuitos, de forma que não existe um contrato formal celebrado pelas partes, mas tão somente adesão aos termos e políticas de uso da plataforma.”
8. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra “in casu”.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.